Tribunal: TJBA
Processo: 0504963-58.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504963-58.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO TADEU DOS SANTOS COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
AMANDA REIS RODRIGUES DERSCHUM, BRENO GRAVATA DE MENEZES

APELADO: LEO MARTIN MEDRADO BARREIRA e outros

Advogado(s)
:
MARIANE MEDRADO EVANGELISTA

05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS APELOS DOS RÉUS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ANALISADAS E FUNDAMENTADAS NO JULGADO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. A preliminar de litigância de má-fé, por interposição de recurso meramente protelatório, não se sustenta, pois, ainda que rejeitados quanto ao mérito, os aclaratórios representam o exercício regular do direito de recorrer, não havendo fundamento para a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, tendo, inclusive, os embargantes manifestado o propósito de prequestionar a matéria para fins de acesso às instâncias superiores, o que atrai a incidência da Súmula nº 98 da Corte Cidadã.

2. No mérito, sabe-se que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

3. Assim, não há que se falar em contradição quando o acórdão, ao afirmar que a inadimplência é incontroversa, baseia-se no fato de que o cerne da defesa recursal se ateve a preliminares, sem apresentar prova de quitação dos débitos, tornando o inadimplemento o ponto central não refutado faticamente.

4. Ademais, inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa a tese recursal, inclusive a responsabilidade do fiador e as preliminares de ilegitimidade, fundamentando sua decisão com base na legislação e na jurisprudência aplicáveis ao caso.

5. Outrossim, a pretensão de reexame de questões já decididas, com o objetivo de obter um novo julgamento da causa, revela o nítido propósito de atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios, o que é inviável fora das hipóteses excepcionais.

6. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator, adiante registrado.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

05